Tribunal: TJMT
Processo: 1038623-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038623-93.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[EDEMACKSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 730.131.291-15 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FINACIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO E DEVEDOR FIDUCIANTE DIVERSO DA PARTE RECORRENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286360890
-
reclamação no 1038623-93.2024.8.11.0002
–
do JEC do Bairro Cristo Rei/VG
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da ausência de pressuposto processual.

O Recorrente afirma que
em 25/3/2022, adquiriu do Requerido através de financiamento, um veículo de Marca: VW - Volkswagen modelo Fox Comfort line 1.0, Ano/Modelo: 2016 Cor: branca, Chassi: 9BWAG45Z5G4070018, Placa: QBL4L13 Renavam: 1083431460.

Informa, que após 2 (
dois
) anos, ainda não conseguiu transferir o veículo para seu nome.

Cumpre esclarecer, consoante contrato de financiamento (
id. 286360877
), que o veículo será totalmente adimplido em 25/9/2026.

Portanto, apenas haverá o direito de transferência definitiva, após a baixa do gravame pela instituição credora ou, antecipadamente, com transferência do contrato respectivo, mediante prévia anuência da financiadora.

Noutro ponto, embora incomum, o Recorrente informa que recentemente tomou conhecimento de que o referido veículo é objeto de discussão de uma ação monitória no 1003304-98.2023.8.11.0002, onde tem-se como atuais Fiduciário e Fiduciante, o Banco do Brasil S/A. e R N LIMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 34.027.798/0001-87.

Assim, eventual pretensão de alienação/transferência do bem, depende da necessária participação não só do atual Recorrido, mas também, do Fiduciário e fiduciante descrito no documento descoberto juntado no corpo das razões recursais. Precedente. (
TJRS – 1a T – RI no 71009099342 – rela. Juíza Fabiana Zilles – j. 10/12/2019
).

O litisconsórcio passivo necessário é matéria de ordem pública, e a sua não formação, quando indispensável, é causa de nulidade absoluta. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.234.981/MG – rel. Ministro Raul Araújo – J. 9/10/2023 - DJe 16/10/2023
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.199.238/MG – rel. Ministro Raul Araújo – j. 3/4/2023 - DJe 25/4/2023
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.535.224/GO – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 30/3/2020 - DJe 1/4/2020
).

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1a S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei no 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei no 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4a TR – RI no 03001090820188240020/Criciúma – rela. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 25/1a TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
De ofício, indefiro a petição inicial, extinguindo a reclamação sem julgamento de mérito.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
3.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025